Tribunal: TJES
Processo: 0000030-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000030-91.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAUL SAYMON VIEIRA LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000030-91.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAUL SAYMON VIEIRA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 8h00min, na Rua AB, próximo ao Terminal de Carapina, bairro Manoel Plaza, município de Serra/ES, o ora denunciado PAUL SAYMON VIEIRA LEAL, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, 01 (uma) moto Honda CG Titan, placa TEM-7657, cor preta e 01 (um) capacete Helt Helmet, cor branco e verde (vide Boletins Unificados de fls. 03/04 e Auto de Apreensão, às fls. 17/18).

Narram os fatos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado PAUL, furtou a motocicleta Honda CG Titan, placa TEM 7657, cor preta, que estava no estacionamento externo do Terminal de Carapina, ocasião em que o mesmo, mediante emprego de um pedaço de madeira, quebrou o cadeado que prendia o capacete na roda da moto.

Consta nos autos que após furtar a motocicleta, o denunciado esvaziou o pneu traseiro da moto, a fim de justificar a ação de empurrar a moto, caso alguém suspeitasse da ação, momento em que saiu empurrando a mesma pela Avenida AB.

Ocorre que, diante da atitude suspeita do denunciado, Policiais Militares foram acionados, via CIODES, e informados sobre o ocorrido, motivo pela qual se deslocaram até o local.

No endereço mencionado, os ditos agentes públicos avistaram o denunciado empurrando a motocicleta produto do furto.

Ante o exposto, após acionada a Polícia Militar, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Insta salientar, por fim, que segundo declarações policiais, responsáveis pela ocorrência, o denunciado confessou a autoria dos fatos que ora lhe são imputados (fls. 11/12).

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I do Código Penal.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexistente questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

A defesa pretende o reconhecimento da atenuante de confissão.

Com a devida vênia à argumentação tecida, entendo que o pleito não merece prosperar eis que a redução inerente à atenuante não foi efetivada porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em atenta análise da sentença, verifiquei que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo previsto no tipo penal.

Considerando que não foi reconhecida qualquer circunstância agravante de pena, incabível redução aquém do mínimo, como pretende a defesa.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000030-91.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAUL SAYMON VIEIRA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. Recurso a que se nega provimento.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.